Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ELEVADOR INOPERANTE POR DESCARGA ELÉTRICA. CONDÔMINO COM CÂNCER SUBIU SEIS ANDARES A PÉ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em desfavor de condomínio edilício. Os autores alegaram que, em razão de negligência na manutenção do único elevador do prédio, o primeiro apelante, diagnosticado com câncer cerebral e submetido a tratamento intensivo, precisou subir, com auxílio da esposa, seis andares de escada após sessão de quimioterapia. Pleitearam indenização de R$ 30.000,00. A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de responsabilidade do condomínio, considerando que as manutenções periódicas do equipamento estavam regulares e que a falha no elevador resultou de evento externo (pico de energia), afastando a configuração de ato ilícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para condenar o condomínio ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois os autores foram expressamente intimados para especificar as provas que pretendiam produzir, mas quedaram-se inertes, operando-se a preclusão.
3. É lícito ao magistrado o indeferimento da produção de provas consideradas irrelevantes ou protelatórias, sendo o destinatário das provas e responsável por zelar pela eficiência processual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. A paralisação do elevador decorreu de evento externo (descarga elétrica), imprevisível e inevitável, não havendo prova de que tenha resultado de negligência ou omissão do condomínio.
5. Restou comprovado que o condomínio realizava regularmente a manutenção preventiva do elevador, por meio de empresa especializada, conforme documentos juntados aos autos.
6. Para configuração de dano moral, exige-se violação a direito da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento, o que não se verifica no caso, pois o episódio foi isolado e decorrente de força maior, não havendo demonstração de ato ilícito ou nexo causal.
7. A ausência de negligência na manutenção do elevador afasta o dever de indenizar, não estando presentes os requisitos legais para a responsabilidade civil subjetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. Suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A ausência de requerimento oportuno para produção de prova testemunhal acarreta preclusão, não configurando cerceamento de defesa.
2. O condomínio que comprova a regular manutenção de elevador e que a falha decorreu de evento externo e imprevisível não responde por danos morais.
3. O dano moral não se configura quando o desconforto experimentado decorre de fato isolado, fortuito e sem demonstração de ato ilícito ou nexo causal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V, X e LV; CC, arts. 186, 927 e 1.348, V; CPC, arts. 85, §2o e §11, 355, I, 370, 371 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.128.338/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 09.11.2022, DJe 18.11.2022; TJDFT, Acórdão 1989592 e 1941636, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1933262, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1949888, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1958445, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível.